Tribunal: STF
Processo: HC 229625
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-24
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.015.668/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 18 anos, 2 meses e 22 dias, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006). 



    Segundo a denúncia, 



    [...] no dia 22 de outubro de 2016, LEONICE FERREIRA DE SOUZA, VALOUIR1A BERNARDINO VIEIRA, QUITERIA ARAUJO CARNIERI, ERICA PEREIRA DOS SANTOS e EDUARDO APARECIDO MARÇAL, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, momentos antes de embarcarem EK 262 da companhia aérea Emirates, com destino a Joanesburgo/Africa do Sul, foram flagrados quando transportavam, traziam consigo e guardavam, pra fins de fornecimento e entrega a consumo de terceiros no exterior, sem autorização e em descordo com determinação legal ou regulamentar, a quantidade de 14.988 gramas (quatorze mil, novecentos e oitenta e oito) de COCAÍNA substância entorpecente que determina dependência física e/ou psíquica. 



    O Tribunal Regional Federal da 3º Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 14 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime prisional. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro relator não conheceu. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A agravante deixou de refutar especificamente os fundamentos de inadmissão do recurso especial, incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182 do STJ.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) Salta aos olhos que, embora então representada formalmente por advogado(s), não houve qualquer esforço da defesa em produzir qualquer prova que corroborasse a versão da Paciente, ou que infirma o conteúdo acusatório. Ademais, embora tenham sido apresentas nos prazos legais, as peças não observaram os requisitos e características intrínsecas a cada ato processual; e (b) o acórdão, ao não apreciar as teses trazidas nas razões complementares, cerceou flagrantemente o direito de defesa da Paciente, sendo de rigor a anulação do processo em testilha desde o julgamento do Recurso de Apelação. Em razão disso, requer a concessão da ordem, a fim de que seja anulado o processo. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente